Tribunal: TJDFT
Processo: 0701791-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM DINHEIRO. BACEN-JUD. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O caso concreto trata-se de execução/ cumprimento de sentença, na qual o agravante/devedor apresentou impugnação com seguro garantia judicial. Contudo, o juízo a quo deixando de analisar a garantia, determinou a penhora on line (Bacen- Jud) dos valores devidos.
2. É possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial (Código de Processo Civil, artigo 835, § 2o), porquanto preenchidos todos os requisitos legais e, ainda, demonstrado que a medida é menos onerosa ao devedor, não trazendo prejuízos ao credor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.